Tribunal: TJDFT
Processo: 0752835-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. PROVA DOCUMENTAL. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. RENDA ACIMA DE 5 S.M. VALOR COMPROMETIDO COM INUMEROS EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Cabe ao Magistrado a análise da comprovação de hipossuficiência econômica da parte, em decisão fundamentada, observando os elementos fáticos e probatórios constantes nos autos (art. 11 do CPC).
2. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa, conforme o art. 99, §2o, do CPC, podendo ser afastada pelo Juízo quando presentes indícios que afastem a alegada situação de necessidade, admitindo-se prova em contrário.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência é relativa, cabendo ao Juízo exigir comprovação adicional se houver elementos que contradigam o estado de insuficiência financeira (REsp 1655357/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma).
4. No caso, embora a parte agravante tenha comprovado, em princípio, vencimentos que recebe como funcionária pública, superiores a 5 salários-mínimos, é de se atentar para o fato de que passa por consideráveis dificuldades financeiras, porque além de ter contraído 4 (quatro) empréstimos consignados, totalizando R$ 3.090,68 (três mil e noventa reais e sessenta e oitos centavos), como se vê do contracheque suso afirmado, consta dos extratos colacionados ao recurso, que os empréstimos com débito em conta, os quais somam R$ 6.928,18 (seis mil, novecentos e vinte e oito reais e dezoito centavos), que somados aos demais, perfazem R$ 10.018,87 (dez mil e dezoito reais e oitenta e sete centavos), absorvendo integralmente o salário, impedindo, assim, que viva com o mínimo de dignidade e denota, portanto, a miserabilidade jurídica. 4.1 Logo, tenho como comprovada a hipossuficiência justificando a concessão da justiça gratuita, na forma do disposto no art. 98, caput do CPC.
5. Sendo assim, se encontram preenchidos os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, pelo que se impõe-se o conhecimento e o provimento do agravo.
6. Recurso conhecido e provido.